Tribunal: TJMT
Processo: 1043401-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043401-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (RECORRIDO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), TATIANA JERUSA BRAUM - CPF: 902.514.580-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043401-17.2021.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1043401-17.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridas
:
Nadir Jardim Santana e Tatiana Jerusa Braum
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDORAS ESTADUAIS INGRESSAS ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente pedido de duas servidoras públicas estaduais, determinando o reembolso dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre verba de função gratificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre verba de função gratificada, nos termos da legislação estadual; (ii) definir a aplicação diferenciada do regime de contribuição previdenciária conforme a data de ingresso no serviço público, em razão da Emenda Constitucional n.o 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 149, § 1o, atribui aos Estados a competência legislativa para instituir regimes próprios de previdência de seus servidores públicos.

4.

A Lei Complementar estadual n.o 202/2004, combinada com o artigo 57 da Lei Complementar estadual n.o 04/1990, prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores estaduais inclui as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 163, decidiu pela exclusão de verbas transitórias da base de cálculo previdenciário dos servidores federais, mas tal entendimento não se aplica automaticamente aos servidores estaduais regidos por legislação própria.

6.

A servidora Nadir Jardim Santana ingressou no serviço público estadual após a vigência da Emenda Constitucional n.o 41/2003 (em 31/07/2007), sujeitando-se ao regime que calcula os proventos com base na média das remunerações utilizadas como base para as contribuições, legitimando a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias.

7.

A servidora Tatiana Jerusa Braum ingressou antes da vigência da Emenda Constitucional n.o 41/2003 (em 21/01/2000), sendo assegurada, em regra, a integralidade e a paridade dos proventos, o que torna indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre verba de natureza transitória, como a função gratificada.

8.

O entendimento está pacificado nas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com enunciado de uniformização de jurisprudência (Tema n.o 2), que distingue os efeitos do Tema n.o 163 do Supremo Tribunal Federal conforme o regime jurídico aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto previdenciário sobre função gratificada é legal quando a legislação estadual prevê sua inclusão na base de cálculo da aposentadoria.

2.

É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre função gratificada recebida por servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003, por fazer jus à integralidade dos proventos.

3.

É válida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias quando o servidor ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.o 41/2003, nos termos da legislação estadual.

4.

O Tema n.o 163 do Supremo Tribunal Federal não se aplica automaticamente aos servidores públicos estaduais regidos por legislação específica distinta da Lei no 8.112/1990.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 149, § 1o, e 40, § 18; Emenda Constitucional no 41/2003, artigo 2o; Lei Complementar estadual no 202/2004, artigo 2o; Lei Complementar estadual no 04/1990, artigo 57; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593068 (Tema no 163); TJMT, Uniformização de Jurisprudência – Tema no 2, processo no 1002231-36.2019.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09/11/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1013690-32.2019.8.11.0002, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 29/05/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1033648-02.2022.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043401-17.2021.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1043401-17.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridas
:
Nadir Jardim Santana e Tatiana Jerusa Braum
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e de
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
de Cobrança – desconto previdenciário sobre verba indenizatória.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 151039198)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que a parte recorrente reembolse as recorridas pelos valores considerados indevidos que foram descontados
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 151039199)
:
a parte recorrente sustenta
a legalidade da incidência da contribuição previdenciária, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 151039202): as recorridas requerem o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043401-17.2021.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1043401-17.2021.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridas
:
Nadir Jardim Santana e Tatiana Jerusa Braum
.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por
Mato Grosso Previdência-MTPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, proposta por Nadir Jardim Santana e Tatiana Jerusa Braum em face da parte recorrente, por meio da qual objetiva
a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre a função gratificada identificada como “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”
, bem como a restituição dos valores descontados, enquanto perdurarem os descontos.

A Carta Magna, em seu artigo
149, § 1o, respeitando a autonomia dos entes federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os Estados, Distrito Federal e Municípios, legislassem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos.

Em decorrência dessa autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/2004, que trata sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dispôs que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor (art. 2o)
. Confira-se:

“Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades”.

Além do exposto, a Lei Complementar n.o 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, senão vejamos:

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.
(ADI 559-6- DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão “em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados)”.

Elementar que o ente federativo tem competência para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo, portanto, possível estabelecer a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

Nesse contexto, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
é constitucional e legal.

Com efeito, é necessário esclarecer que o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, inerente ao Tema n.o 163, é fixado com base em Lei Federal (artigo 41 da Lei n.o 8.112/1990) e, por essa razão, não se aplica ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, diante da competência concorrente que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, a Fazenda Pública Estadual dispôs, expressamente, que o conceito de verbas inclui as vantagens permanecentes e as transitórias, na forma descrita no artigo 57 da Lei Complementar n.° 04/1990.

Calha o registro de que o Tema n.o 163 é relativo ao julgamento
de uma ação envolvendo servidor federal, na qual a legislação aplicada (Lei Federal
n.° 8.112/1990)
prevê apenas as verbas permanentes para a base de cálculo da aposentadoria, diferente do caso
sub judice
, por se tratar de servidor público estadual com legislação própria que estabeleceu a utilização das verbas permanentes e também das transitórias para base de cálculo da contribuição previdenciária.

À vista do exposto, evidencia-se que, no
âmbito estadual, é legal o
desconto previdenciário
sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após a EC n.o
41
/03
, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e artigo 57 da Lei Complementar n.o 04/90, resguardado o direito da integralidade e paridade, desde que atingidos os requisitos da EC n.° 47/2005 (REXT 590.260), apenas ao servidores que ingressaram no serviço público antes de EC n.° 41/03.

A propósito, sobre o assunto é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Inclusive, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada /comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 4. Sentença reformada.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1013690-32.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA 02 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora é servidora efetiva do Estado de Mato desde no cargo de técnico administrativo educacional desde 31/07/2008, portanto, entrou em exercício após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003. Assim, os valores recolhidos como contribuição previdenciária sobre as verbas questionadas serão incorporados no cálculo relativo à concessão da aposentadoria, razão pela qual os descontos são lícitos. 2. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Pois bem. O Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar n.o 202/04, disciplina sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o que segue: Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades. 4. No âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade. 5. Remuneração total compreende “o vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias”, conforme texto do art. 57 da Lei Complementar n. 04/1990. 6. Nessa perspectiva, dentro de sua competência legislativa o ESTADO DE MATO GROSSO, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. (art. 57 da Lei Complementar n.o 04/1990). 7. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n. 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 8. Deste modo, como Lei Estadual define remuneração como as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5. 9. Demais disso, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 10. Ante o exposto, a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC. (N.U 1033648-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)”.

No caso em exame, verifica-se que a servidora pública NADIR JARDIM SANTANA ingressou no serviço público estadual em 31/07/2007, conforme relatado na inicial, logo,
após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003
.

Dessa forma, considerando a integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003, a qual dispõe, em seu artigo 2o, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações

utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência, não há que se falar em ilegalidade dos descontos objetos da lide no que tange à servidora
NADIR JARDIM SANTANA
.

Entretanto, a autora TATIANA JERUSA BRAUM ingressou no serviço público em 21/01/2000, sendo indevidos, de fato, os descontos contra si. Logo, a sentença deve ser mantida no que tange à servidora TATIANA JERUSA BRAUM.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR a sentença de primeiro grau

e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais no que tange à autora
NADIR JARDIM SANTANA
, mantendo a sentença de procedência com relação à reclamante TATIANA JERUSA BRAUM.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de
condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso
.

Por derradeiro, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1019055-68.2022.8.11.0000 ter sido julgado em 21/11/2024.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025